Tribunal: STF
Processo: AI 619773
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-02-03
Data de publicação: 2009-02-03

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Decisão
   agravada. Interposição pelo vencedor. Falta de interesse
   recursal. Agravo não conhecido. Não se conhece de agravo
   regimental, quando falte interesse recursal à parte agravante que
   não foi prejudicada pela decisão agravada.